Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712955-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA, LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, RAYANNE GOMES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que maneja em desfavor de MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA E OUTROS (processo n. 0702018-13.2021.8.07.0012), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Alega o equívoco da decisão agravada, reforçando a tese de hipossuficiência, nos termos da Lei n. 1.060/50. Ressalta que sua condição de servidor público não significa que pode arcar com as custas do processo sem prejudicar ainda mais sua situação financeira e a de sua família, declarando que recebe salário líquido no valor de R$ 4.054,00 (quatro mil e cinquenta e quatro reais) e tem despesas mensais fixas com pensão alimentícia e plano de saúde que, somadas, alcançam o valor de R$ 3.249,70 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), restando pouco para fazer frente às despesas com alimentação, vestuário, transporte próprio e de seu segundo filho. Aduz que o trabalho como advogado, que lhe proporciona renda extra, diminuiu durante a pandemia, alcançando, no último ano, o valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), o que perfaz renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos reais), totalizando, com a soma de seu salário, renda média final de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Enfatiza que, embora tenha participação societária em três empresas (G E S Comércio Óptico LTDA, CNPJ: 07.024.711/0001-45; Lintel Celulares LTDA-ME, CNPJ: 26.426.193/00001-70; e Fone E Cell Ltda – ME CNPJ: 05.298.601/0001-46), todas estão sem movimentação, conforme comprovam as declarações em anexo e ainda não foram encerradas por falta de condições financeiras do agravante para tal. Acrescenta que a inicial está instruída com a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência, não havendo impugnação da parte contrária, violando, a decisão agravada, os arts.2o, parágrafo único e § 4o da Lei 1060/50, art. 1o da Lei 7.115/83 e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, além de negar o direito de acesso à justiça. Sustenta que a gratuidade da justiça independe de quanto ganha o beneficiário, se sua renda é insuficiente para o custeio da defesa, sem comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, destacando que sua condição atual mal é suficiente para arcar com as despesas de um chefe de família. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e aponta a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício postulado. Recurso sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99), prevalecendo sobre os ditames da invocada Lei n. 7.115/83 . Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Vale ainda ressaltar que o CPC de 2015 revogou os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n. 1.060/50, o que dispensa o enfrentamento da tese por este relator. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que o agravante é servidor público inativo do Distrito Federal e aufere renda líquida mensal no valor de R$ 5.718,18 (cinco mil setecentos e dezoito reais e dezoito centavos), abatidos somente os descontos compulsórios, conforme contracheque do mês de janeiro de 2021, juntado no ID 25315192, eis que não é possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais. Ademais, a declaração de imposto de renda 2019/2020 demonstra a existência de patrimônio incompatível com a alegação de miserabilidade, tendo o agravante pago ganho de capital pela venda de quatro imóveis em vários estados da Federação, além da participação societária em três empresas (ID 25315193), cuja alegada inatividade só resta demonstrada até o ano de 2019 (ID 25315205) Não bastasse, o agravante persegue na origem, atuando em causa própria, crédito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à locação de loja comercial localizada em São Sebastião/DF, imóvel que não se encontra registrado em sua DIRF, tampouco os rendimentos auferidos com o exercício da advocacia, e declaradamente recebidos pelo agravante, tudo a evidenciar que o agravante aufere renda bem superior à declarada. Desse modo, a documentação juntada afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, as despesas ordinárias com a família, tais como plano de saúde e alimentação. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, a gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Oficie-se. Brasília, 4 de maio de 2021 16:16:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator